Tribunal: STF
Processo: ARE 1332630
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Ação civil pública julgada parcialmente procedente para limitar o evento conhecido como rodeio e outras provas Autorização para a realização de rodeio no Município de Cerquilho, devendo a entidade organizadora abster-se do uso de apetrechos e competições que causem sofrimento aos animais e proibir a realização do evento no perímetro urbano do Município sem a autorização sanitária competente, sob pena de multa diária de R$ 5000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento Recurso da autora pedindo a procedência integral da ação, com a proibição total do evento Decisão que se ajusta as normas existentes acerca da realização de rodeios e provas de competição com animais Legislações questionadas reconhecidas como constitucionais por não atentarem contra o art. 225 da Constituição Federal Sanção recente e nova legislação regulamentando os rodeios e provas Recurso do Município que quer se abster de ter o encargo de fiscalizar os eventos Atribuição que tem andamento no art. 23 da Constituição Federal Recursos improvidos” (eDOC 4, p. 197)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXXIII; e 225, § 1º, VII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, defende-se o dever do Município de Cerquilho e da Federação de Rodeio do Estado de São Paulo de se absterem de realizar, autorizar ou permitir a realização de provas com animais que façam uso de equipamentos que lhes possam gerar sofrimento físico ou psíquico, bem como a utilização de meios que visem estimular a inquietação dos animais (eDOC 5, p. 39-50).



    Alega-se que o uso de sedéns, independente do material em que são confeccionados, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios, bridões, cordas americanas, peiteiras, sinos, gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, o uso de meios que visem induzir a inquietação dos animais, como espancamentos e o uso de choques elétricos, provas que envolvam laçada e/ou derrubada de animais e o chamado rodeio mirim necessariamente submetem animais a crueldade (eDOC 5, p. 44).



    Argumenta-se, ainda, que não há legislação federal que permita a utilização de petrechos ou instrumentos que causem injúrias ou sofrimento animal e que não há exceção a essa regra, mesmo porque não há exceção à proibição constitucional de atividades que submetam os animais a crueldade (eDOC 5, p. 44-45).



    Por fim, sustenta-se que a Constituição Federal veda o trabalho, em geral, para menores de 16 anos, bem como o trabalho insalubre ou perigoso para menores de 18 anos. Requer-se, assim, que os recorridos sejam proibidos de realizar, autorizar ou permitir a realização de rodeio mirim (eDOC 5, p. 47-48).



    Afirma-se que a participação de crianças e adolescentes em provas que se utilizam de animais, além de causar sofrimento aos animais, gera também riscos de lesões e óbitos às crianças e adolescentes, configurando exercício de profissão perigosa (eDOC 5, p. 48).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANIMAIS EM RODEIO. UTILIZAÇÃO DE APETRECHOS QUE CAUSAM SOFRIMENTO AOS ANIMAIS. PROIBIÇÃO EXPRESSA DO ART. 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDADA A PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS. – ART. 7º, XXXIII. DESNECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE PROVAS. PRECEDENTES. - Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso extraordinário com agravo” (eDOC 11, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, na apreciação da ADI 4983, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.04.2017, consignou-se a inconstitucionalidade de lei cearense que regulamentava a prática da vaquejada, em julgamento no qual restei vencido, sob o fundamento de ser inerentes e indissociável à vaquejada a crueldade contra os animais. Consignou-se, ainda, que o incentivo às manifestações culturais não dispensa a observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada” (ADI 4983, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017)



    O julgamento da ADI 4983 ocorreu no ano de 2016. No ano de 2017, foi editada a Emenda Constitucional nº 96/2017, que alterou a redação do art. 225 da Constituição Federal e incluiu o § 7º ao dispositivo, de maneira a afastar a qualificação da atividade com animais como cruel quando envolverem práticas desportivas relacionadas a manifestações culturais devidamente registradas como patrimônio cultural brasileiro, na forma prevista em lei específica:



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 



    (...)



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos” 



    Atualmente, a Lei nº 13.364/2016, alterada pela Lei nº 13.873/2019, define expressamente o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como bens imateriais integrantes do patrimônio cultural brasileiro:



    “Art. 2º O rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são reconhecidos como manifestações culturais nacionais e elevados à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro, enquanto atividades intrinsecamente ligadas à vida, à identidade, à ação e à memória de grupos formadores da sociedade brasileira. 



    Art. 3º São consideradas expressões artísticas e esportivas do rodeio, da vaquejada e do laço atividades como: 



    I - montarias;



    II - provas de laço;



    III - apartação;



    IV - bulldog;



    V - provas de rédeas;



    VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning;



    VII - paleteadas; e



    VIII - outras provas típicas, tais como Queima do Alho e concurso do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz.



    Art. 3º-A. Sem prejuízo do disposto no art. 3º desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades



    I - adestramento, atrelagem, concurso completo de equitação, enduro, hipismo rural, salto e volteio;



    II - apartação, time de curral, trabalho de gado, trabalho de mangueira; 



    III - provas de laço; 



    IV - provas de velocidade: cinco tambores, maneabilidade e velocidade, seis balizas e três tambores; 



    V - argolinha, cavalgada, cavalhada e concurso de marcha;



    VI - julgamento de morfologia; 



    VII – corrida;



    VIII - campereada, doma de ouro e freio de ouro;



    IX - paleteada e vaquejada;



    X - provas de rodeio; 



    XI - rédeas; 



    XII - polo equestre; 



    XIII – paraequestre” 



    Acrescente-se a todo o exposto que se encontram pendentes de julgamento as ADIs 5728 e 5772, as quais pleiteiam a declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96/2016 e da Lei nº 13.873/2017, com fundamento na suposta ofensa à limitação material ao poder constituinte de reforma, dada a vedação de retrocesso nas garantias fundamentais já conquistadas no que se refere à proteção da fauna.



    Sendo assim, conclui-se que, até que haja manifestação expressa desta Corte, em sede de controle abstrato de constitucionalidade a declarar a inconstitucionalidade da norma objeto de emenda, o acórdão do Tribunal de origem não viola qualquer dispositivo constitucional, posto que a norma incluída pela Emenda Constitucional nº 96/2017, que está em pleno vigor, autoriza a utilização de animais em práticas qualificadas por lei específica com manifestações culturais. 



    Além disso, no caso do art. 225, § 7º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 96/2017, nada há em tal dispositivo que se possa retirar uma interpretação voltada à autorização para a realização indiscriminada de práticas cruéis contra os animais sob o subterfúgio de serem manifestações culturais.



    Diga-se de passagem, no julgamento da ADI 4983, declarou-se a inconstitucionalidade da lei cearense que regulamentava a vaquejada por se entender inerente e indissociável à atividade a crueldade contra os animais. Naquela oportunidade, consignei em meu voto que a solução para a celeuma sobre a utilização de animais nesses eventos me parecia ser não a vedação absoluta da sua realização, mas sim a devida regulamentação sobre o tratamento dispensado para garantir o bem-estar dos animais, bem como a atuação veemente dos órgãos de fiscalização para garanti-lo. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho retirado do voto por mim proferido no julgamento da ADI 4983:



    “A mim, preocupa-me bastante que nós, a partir de referenciais um tanto quanto abstratos, comecemos a tentar quebrar práticas que remontam a tempos às vezes imemoriais. Como se está dizendo, isso já vem das práticas dos tempos reinóis do Brasil Colônia e há registros na própria literatura, tentativas até mesmo de regulação do clássico Câmara Cascudo. 



    Em suma, então temos que agir como uma certa moderação sob pena de estimularmos, inclusive em casos desse tipo de reação e de prática cultural, a clandestinidade. O que se está buscando aqui é exatamente a regulação adequada. E a atuação do Ministério Público, ao meu ver, tal como já foi sustentado, deveria ser no sentido de contribuir para o aprimoramento de forma conforme e condizente com os ditames modernos de proteção ao meio ambiente, à fauna, à flora, etc. 



    (...)



    De modo que eu entendo que, se essa legislação carece de alguma censura, há de ser na sua execução, a necessidade de um eventual aperfeiçoamento, de eventuais medidas que se possam tomar no sentido de se reduzirem as possibilidades de lesão aos animais, mas não me parece que seja o caso de declarar a inconstitucionalidade. 



    A inconstitucionalidade resultaria em jogar na ilegalidade milhares de pessoas que se dedicam a essa atividade em caráter amador ou profissional - esses números são impactantes -, pessoas que se reúnem para também ver esse tipo de espetáculo. Quer dizer, retirar dessas comunidades o mínimo de lazer que, às vezes, se lhes propicia. 



    De modo que a mim me parece que essa decisão teria consequências extremamente danosas para todo um sistema regional de cultura. E volto a dizer: se, e claro, não se tem garantia de que não haverá lesão ao animal, embora a lesão não seja a regra, diferentemente do que acontece com a farra do boi em que se sabe que, de início, o propósito é matar o animal, ou mesmo desse espetáculo da rinha de galo, aqui, o propósito parece ser de alcance desportivo em sentido amplo”



    Nesse ponto, a Lei nº 13.364/2019, que confere densidade ao dispositivo constitucional, prevê expressamente algumas medidas que deverão ser adotadas para garantir o bem-estar dos animais, bem como determina a edição de regulamentos específicos para tal finalidade:



    “Art. 3º-B. Serão aprovados regulamentos específicos para o rodeio, a vaquejada, o laço e as modalidades esportivas equestres por suas respectivas associações ou entidades legais reconhecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



    § 1º Os regulamentos referidos no caput deste artigo devem estabelecer regras que assegurem a proteção ao bem-estar animal e prever sanções para os casos de descumprimento



    § 2º Sem prejuízo das demais disposições que garantam o bem-estar animal, deve-se, em relação à vaquejada:



    I - assegurar aos animais água, alimentação e local apropriado para descanso;



    II - prevenir ferimentos e doenças por meio de instalações, ferramentas e utensílios adequados e da prestação de assistência médico-veterinária



    III - utilizar protetor de cauda nos bovinos;



    IV - garantir quantidade suficiente de areia lavada na faixa onde ocorre a pontuação, respeitada a profundidade mínima de 40 cm (quarenta centímetros).



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a Lei 13.364/2016 reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais, na qualidade de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro e que, por essa razão, possuem sua prática assegurada, com fundamento na proteção constitucional às manifestações culturais, previsto no art. 215, § 1º, da Constituição Federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O dizer, como o fez a apelante, que todas as provas com animais e sua legislação são explicitamente inconstitucionais, pois submetem os animais a crueldade e maus tratos, violando, pois, os princípios da vedação ao retrocesso social e da interpretação conforme a constituição, bem como viola a aplicabilidade imediata das normas constitucionais, conforme a norma prevista no inciso VII, § 1º, art. 225 da Constituição Federal de 1988, é demasiado extremista quando se tem o abate de animais de forma cruel para produção alimentícia e a utilização de animais em campo, para a lida do gado, exatamente com uso de bridões e outros apetrechos que podem causar maus tratos, o que implicaria em vedar qualquer uso de animais para alimento, abate, trabalho, lazer, etc. 



    Realmente não é com esses argumentos de inconstitucionalidade que o humano consciente vai conseguir lidar com os maus tratos de animais. 



    Essa Relatoria tem decidido no sentido de que havendo legislação disciplinando o evento, que é um direito constitucional, não há razão para a proibição. 



    O mesmo direito constitucional que tem a parte autora de postular com fundamento no art. 225 da Constituição Federal, o tem o de defesa o réu, que tem abrigo no art. 215, § 1º, que diz que “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.” “ § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.” e na Lei 13.364, de 2016, que reconhece o rodeio, a vaquejada e o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais nacionais; eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro; e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. (Redação dada pela Lei nº 13.873, de 2019) na legislação Lei Federal nº 10.519/02. 



    (...)



    (...) quando dois direitos constitucionais se confrontam, não há prevalência de um em detrimento do outro, mas apenas adequação e equilíbrio entre eles, e isso ocorre com a legislação que disciplina o uso dos apetrechos. 



    Em suma, quer porque já existe legislação cuidando da matéria e ainda mais agora com a edição da Lei 13.873, de 2019, realmente o pedido inicial não cabe ser acolhida na forma e modo propostos” (eDOC 4, p. 200-201)



    A ponderação entre os direitos constitucionais à manifestação cultural e à vedação de tratamento cruel e maus tratos contra os animais é o ponto de controvérsia dos autos. No caso, as práticas as quais a recorrente pleiteia que o Município de Cerquilho e a Federação de Rodeio do Estado de São Paulo se abstenham de realizar encontram, de fato, amparo tanto no texto constitucional quanto na legislação infraconstitucional pertinente. Mais ainda, as normas alegadamente inconstitucionais não se dissociam da pretensão protetiva pleiteada pelo recorrente, visto que, na medida em que autorizam a prática de atividades culturais com animais, também buscam regulamentar a devida proteção contra crueldade.



    Feitas tais considerações, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem é compatível com o desenvolvimento do cenário normativo constitucional e infraconstitucional desde o julgamento da ADI 4983 até o momento atual, não havendo violação a dispositivo de norma da Constituição Federal que justifique a reforma da decisão. 



    Vale destacar, ainda, que o próprio acórdão recorrido, remetendo à sentença de primeira instância, determinou a fiscalização pelo ente estatal das atividades realizadas com animais, conforme se denota do seguinte trecho extraído do acórdão:



    “Assim, quando a r, sentença diz que “Ao Município, determino que proceda a fiscalização dos eventos de modo a verificar que não está havendo maus tratos aos animais, por meio de médico veterinário habilitado sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de omissão.”, o faz com fundamento legal, porquanto o art. 23 da Constituição Federal. 



    Tratando-se de meio ambiente, pode-se afirmar que a competência para fiscalização ambiental é comum, em consonância com o teor do artigo 23 da Constituição da República, o qual atribui a todos os entes federativos o dever de proteção do meio ambiente, bem como a preservação da fauna e da flora. 



    Nessa linha, verifica-se que a intenção do legislador foi a de garantir a proteção ao meio ambiente por todos os entes da federação, em forma de cooperação mútua” (eDOC 5, p. 1)



    Sendo assim, também nesse ponto é possível notar a preocupação em não afastar em absoluto a proteção dos animais contra atos de crueldade, mas compatibilizar o exercício de ambas as garantias constitucionais.



    Por fim, quanto à alegação de que a participação de crianças e adolescentes nos denominados “rodeios mirins” violaria o preceito contido no art. 7º, XXXIII, do texto constitucional, verifica-se que este capítulo específico da sentença não foi objeto do recurso de apelação. Desse modo, dada a horizontalidade do efeito devolutivo dos recursos, depreende-se que a demanda apresentada em sede de recurso extraordinário configura inovação recursal inoportuna. Por esse motivo, deixo de apreciá-la.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente